Tribunal: TCU
Processo: 032.566/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10363/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.566/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Ferreira Pardal Sodre (XXX.814.897-XX); Bianca Guimaraes Pereira (XXX.112.957-XX); Brynner Mota Bucard (XXX.701.227-XX); Johnny Ribeiro dos Santos (XXX.545.107-XX); Maria Elaine Damaceno (XXX.725.396-XX); Maria do Carmo Almeida Manhaes (XXX.063.587-XX); Renata Viana de Matos (XXX.122.707-XX); Sheila Menezes Rosa dos Santos (XXX.398.317-XX); Vania Pires Proenca (XXX.603.957-XX); Vitor Almeida Borges (XXX.188.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.